Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-94.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012369-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANA FERREIRA ZULIANI - CPF: 373.648.608-19 (ADVOGADO), AMERICAN STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.243.624/0001-07 (AGRAVANTE), CELSO LAET DE TOLEDO CESAR FILHO - CPF: 065.064.018-77 (ADVOGADO), ULISSES CORREA PEDROSA - CPF: 566.220.316-49 (AGRAVADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA – RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO FINAL INCOMATÍVEL COM A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A pretensão final buscada por meio da ação proposta pelo agravado (rescisão do contrato e restituição do valor pago pelo veículo) não guarda compatibilidade com o pedido de tutela de urgência formulado no aditamento de id. 57906421, de fornecimento de carro reserva até o final da lide.

III - Aliado a isso, o caso revela a urgência exigida, tendo em conta que a agravante se encontra compelida fornecer carro reserva ao agravado, sob pena de pagamento de multa cominatória, contudo, à mingua da probabilidade do direito exigida para a concessão da medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
AMERICAN STAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Obrigação de Fazer de n. 1004567-22.2021.811.0040, ajuizada por
ULISSES CORREA PEDROSA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a concessionária agravante forneça um carro reserva semelhante ao adquirido pelo agravado, até decisão final do processo, deliberação do juízo ou realização de acordo entre as partes.

Para tanto, a agravante alega que não estão presentes nenhum dos pressupostos da tutela de urgência concedida, sobretudo porque o pleito de fornecimento do veículo reserva é incompatível com a pretensão principal do agravado, que é a restituição do valor pago pelo automóvel.

Salienta que o agravado sequer pediu a disponibilização do veículo reserva em sua petição inicial e que também não lhe foi oportunizado o diagnóstico do vício alegado, assim como o seu reparo, conforme prevê no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que a corré FCA Fiat já forneceu ao agravado um veículo reserva desde o dia 23/04/2021, chamando para si a responsabilidade pelo evento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 94789970).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 98048465, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a concessionária agravante forneça um carro reserva semelhante ao adquirido pelo agravado, até decisão final do processo, deliberação do juízo ou realização de acordo entre as partes, sob pena de multa pecuniária.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.

Isso porque a pretensão final buscada por meio da ação proposta pelo agravado (rescisão do contrato e restituição do valor pago pelo veículo) não guarda compatibilidade com o pedido de tutela de urgência formulado no aditamento de id. 57906421, de fornecimento de carro reserva até o final da lide.

Desse modo, sendo o pedido principal do autor, ora agravado, a restituição da quantia paga e não a substituição do veículo por outro da mesma espécie, conforme faculta o artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, não há como antecipar uma tutela final que não poderá ser confirmada.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de coisa móvel – Indeferimento de tutela de urgência voltada ao fornecimento de carro reserva – Inconformismo da autora – Não cabimento – Alegado vício redibitório –
Pretensão à devolução do valor pago com desfazimento do negócio - Tutela requerida para obrigar a ré a fornecer carro reserva - Impossibilidade - Fornecimento de carro reserva é pedido incompatível com a restituição do preço – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
- Precedente desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido
.” (TJ-SP - AI: 22352984020208260000 SP 2235298-40.2020.8.26.0000, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 23/06/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA). INSURGÊNCIA DO RÉU ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SER DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM CONTEÚDO DIVERSO DA PRETENSÃO FINAL DE MÉRITO. ACOLHIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEVE TER CORRESPONDÊNCIA AO DIREITO BUSCADO AO FINAL DA DEMANDA.
PRETENSÃO AUTORAL EMBASADA NA ALEGAÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO QUE É DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, OPTANDO POR UMA DA ALTERNATIVAS PREVISTAS. ARTIGO 18, § 1º DO CDC. TUTELA ANTECIPADA PRETENDIDA E DEFERIDA QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO COM DEFEITO POR "CARRO RESERVA". INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-PR - AI: 00484915620198160000 PR 0048491-56.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 30/03/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020) (g.n.)

Aliado a isso, o caso revela a urgência exigida, tendo em conta que a agravante se encontra compelida fornecer carro reserva ao agravado, sob pena de pagamento de multa cominatória, contudo, à mingua da probabilidade do direito exigida para a concessão da medida.

Desse modo, não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência não poderia ter sido conferida ao agravado, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão singular e eximir a agravante da obrigação de fornecer carro reserva ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021